Tribunal: TJDFT
Processo: 0723889-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. SEGREDO DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FILMAGENS OU FOTOGRAFIAS DA TRAFICÂNCIA. DENÚNCIAS ANÔNIMAS ANTIGAS E APONTANDO LOCAL DIVERSO. PROVAS JUDICIALIZADAS NÃO FORAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA DO CRIME. RECURSO PROVIDO.
1.Embora conste na denúncia o envolvimento de adolescentes no crime em tela, a presente ação penal foi promovida em desfavor de um réu imputável, devendo ser preservada apenas a identidade dos menores supostamente envolvidos, a fim de se dar cumprimento ao artigo 143 do ECA.
2. Os depoimentos os policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. Entretanto, devem ser complementados com outros elementos probatórios judicializados, mormente quando seus relatos forem confrontados pela versão crível do acusado e quando apenas um dos policiais responsável pela investigação presta depoimento em juízo, o que não foi observado no caso em tela, havendo dúvidas sensíveis quanto à dinâmica e a autoria do crime por parte do réu.
3. O flagrante se baseou em denúncias anônimas antigas ou que se reportam a outra localidade diversa ao da prática dos fatos. Ademais, os policiais responsáveis pela investigação não realizaram filmagem ou fotografias para comprovar a movimentação típica de tráfico de drogas, sendo ouvido apenas um policial em juízo, em confronto com o interrogatório do acusado, o qual possuía apenas uma quantia em dinheiro quando foi abordado, justificando a origem da importância em juízo.
4. A condenação deve ser fundamentada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. A mínima dúvida acerca da autoria delitiva por parte do réu deve conduzir à absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal, e em prestígio ao princípio “in dubio pro reo”.
5. De ofício, afastada a tramitação do feito em segredo de justiça. Recurso provido.